Tribunal: TJDFT
Processo: 0722842-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE.
1. Diante da cláusula resolutória expressa, que permite o vencimento antecipado da operação em caso de inadimplemento e torna a dívida certa, líquida e exigível, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir da primeira parcela não paga (CC, art. 397). Precedentes deste Tribunal.
2. Não há abusividade nas cláusulas contratuais e na incidência dos juros e correção, tal como pactuado e calculado, tampouco lesão ou desequilíbrio excessivo na relação contratual quando o consumidor tem plena ciência das cláusulas estabelecidas, inclusive quanto ao valor mensal de cada prestação.
3. Recurso conhecido e não provido.